Tribunal: TCU
Processo: 027.442/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9390/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.442/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Nadja Ribeiro Santos Brito (XXX.371.665-XX); Nanci Rodrigues Orrico (XXX.220.445-XX); Natali dos Santos Andrade (XXX.796.305-XX); Nilo Carlos Bandeira Nicacio Honda (XXX.961.525-XX); Robson de Jesus Santos (XXX.824.175-XX); Thiago Lustoza Aleixo (XXX.440.545-XX); Viviane da Silva Santos (XXX.897.185-XX); Wendell Marcelo de Souza Perinotto (XXX.937.188-XX); Yzumi Fukutani Presa Von Beckerath (XXX.366.065-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.